Tribunal: TJPA
Processo: 0008448-67.2018.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO COMUM AOS DOIS APELANTES. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO EXCLUSIVO DO 2º APELANTE (CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE GODOI). AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.2. Carece de interesse de agir, ao recorrente, quanto ao pedido de afastamento da causa agravante prevista no artigo 61, II, ?c?, do Código Penal, pois não houve sua incidência na dosimetria da pena.3. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0008448-67.2018.814.0065
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: XINGUARA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: BENEDITO COSTA RODRIGUES (ADVOGADO ELIÉZER SILVA DE SOUSA - OAB/PA 21.835) E CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE GODOI (ADVOGADOS NILSON JOSÉ DE SOUTO JÚNIOR - OAB/PA 16.534 E WILLIAN DA SILVA FALCHI - OAB/PA 23.133)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO COMUM AOS DOIS APELANTES. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO EXCLUSIVO DO 2º APELANTE (CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE GODOI).
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR
. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
2. C
arece de interesse de agir, ao recorrente, quanto ao pedido de afastamento da causa agravante prevista no artigo 61, II, ¿c¿, do Código Penal, pois não houve sua incidência na dosimetria da pena.
3. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de setembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0008448-67.2018.814.0065
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: XINGUARA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: BENEDITO COSTA RODRIGUES (ADVOGADO ELIÉZER SILVA DE SOUSA - OAB/PA 21.835) E CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE GODOI (ADVOGADOS NILSON JOSÉ DE SOUTO JÚNIOR - OAB/PA 16.534 E WILLIAN DA SILVA FALCHI - OAB/PA 23.133)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Benedito Costa Rodrigues (1º Apelante),
por intermédio do advogado Eliézer Silva de Sousa,
e Carlos Henrique Monteiro de Godoi (2º Apelante),
através dos advogados Nilson José de Souto Júnior e Willian da Silva Falchi, interpuseram apelações contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, tendo sido ambos condenados às mesmas penas de 08 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 76 dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

As defesas dos recorrentes pugnam pelas suas absolvições, alegando negativa de autoria e insuficiência de provas, além de invocarem o princípio
in dubio pro reo
. A defesa do 2º Apelante ainda pede o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ¿c¿, do Código Penal.

O dominus litis
, em contrarrazões, postula o conhecimento e desprovimento dos recursos, destacando a relevância das palavras das vítimas para manutenção do édito condenatório.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Sob

revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0008448-67.2018.814.0065
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: XINGUARA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: BENEDITO COSTA RODRIGUES (ADVOGADO ELIÉZER SILVA DE SOUSA - OAB/PA 21.835) E CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE GODOI (ADVOGADOS NILSON JOSÉ DE SOUTO JÚNIOR - OAB/PA 16.534 E WILLIAN DA SILVA FALCHI - OAB/PA 23.133)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Anoto, de plano,
que não há como prosperar o pleito absolutório
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção das condenações.

A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fl. 05 - IPL), auto de prisão em flagrante (anexo), pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 06/07 - IPL), bem como pelos depoimentos colhidos em fase inquisitorial e em juízo, fatos que
não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal dos recorrentes,
como demonstram as transcrições a seguir (mídias de fl. 94 e fl. 119):
(Vítima Tatiane Rodrigues Santos)
: ¿
Que saiu de casa com a filha e foi abordada; que ele ergueu uma faca; que a filha se assustou e saiu correndo; que o acusado correu atrás dela e xingou; que gritou para a filha entregar o celular; ele pegou o aparelho e fugiu; que reconheceu o acusado Benedito,
mas estava escuro;
que no momento do assalto os acusados estavam de cara limpa; que reconhece a moto dos acusados como sendo uma Honda; que acha que era preta a cor da moto; que era uma faca média de cabo branca; que fez reconhecimento na delegacia pela roupa
; que quando ocorreu os fatos era por volta das 19h:30.
¿.
(
Negritei)
--------------------------------------------------------------------------------------------(
Vítima Isabela Penha Freitas
): ¿Que estava com a irmã Evaildes em frente à Igreja Católica;
que dois rapazes passaram e fizeram o assalto levaram os dois celulares; que ligou para polícia e foi para delegacia; que estavam com uma faca ameaçando;
que não conseguiu reconhecê-los na delegacia; que estava escuro e não conseguiu reconhecer; que não recuperou os aparelhos celulares; que uma menina, irmã de um dos acusados, ia toda hora na casa fazer perguntas saber se lembrava do roubo; se mudou da casa porque ficou com medo;
que reconheceu as pessoas que estavam com as vestes, que os shorts e a sandália eram parecidos; que reconheceu a moto.¿.
(Negritei)
--------------------------------------------------------------------------------------------
(
Testemunha Policial Militar Douglas Monteiro Pantoja
): ¿
Que receberam a notícia do roubo e fizeram a diligência no endereço indicado; que o fato ocorreu com uma moto preta; que acharam a casa com a moto preta e entraram
; que encontraram uma arma dentro da casa; que algum dos acusados subiu no telhado; que a droga foi encontrada pelo cabo;
que se recorda que outros policiais encontraram celulares,
cartuchos e motocicletas; que o vizinho disse que jogaram algo na casa dele; que prenderam todos que estavam lá¿
.
(
Negritei)
--------------------------------------------------------------------------------------------
(
Testemunha Policial Civil Silvio Pereira Dourado
): ¿Que a polícia militar apresentou os acusados na delegacia, após a ocorrência de dois roubos na cidade;
que alguém que assistiu um dos assaltos indicou a residência onde estavam os acusados
; que encontraram arma e drogas; que os acusados foram presos em flagrante; lembra de uma senhora foi buscar um dos celulares apreendidos;
uma ou duas vítimas fizeram reconhecimento na delegacia de um dos suspeitos
; que a polícia militar informou que jogaram uma caixa no telhado da casa; que vizinhos comentaram que havia movimentação estranha no endereço indicado; que o depoente e outro colega voltaram ao local no dia seguinte e encontraram uma caixa com droga, balança de precisão e cano cortado; que escutou que todos os presos que foram presos frequentavam a casa.¿

(
Negritei)
--------------------------------------------------------------------------------------------
(
Testemunha Policial Militar Michael Amaral Gadelha
): ¿Que conhece os réus;
que no dia dos fatos recebeu informação dos fatos pelo rádio; Que uma testemunha viu o assalto e acompanhou os acusados até um endereço; que informou o local onde eles pararam para a polícia
; Que chegando na residência havia um casal; Que três pessoas tentaram se evadir do local mas foram presos;
que as vítimas reconheceram os acusados na apresentação na delegacia
; que no interior foi encontrado substancias entorpecentes e uma espingarda; que no momento que a guarnição chegou um dos acusados subiu no telhado e jogou um saco na casa vizinha; que no dia posterior a polícia civil encontrou o pacote com droga e uma balança de precisão; que não estava na segunda diligencia no dia seguinte; Que não sabe dizer de quem era a casa; Que disseram que era alugada pelo Vinicius; Que foram informados que lá era uma boca de fumo;
que não tem certeza quem estava em cima do telhado, salvo engano era o Benedito; que dentro da casa foram encontrados celulares e mais droga;

Que não sabe se os celulares apreendidos eram das vítimas desses processos, mas que uma vítima reconheceu a moto e os acusados
; Que não sabe precisar quem tentou se evadir; mas o casal ficou; que acha que o Carlos Henrique não tentou se evadir¿
.
(
Negritei)
--------------------------------------------------------------------------------------------
(
Testemunha Mirrael Sousa Batista
): ¿Que conhece todos os acusados, alguns de vista; que foi atrás do Leandro para informação de serviço; Que ele trabalha no frigorifico; Que chegou lá e foi conversar com Leandro;
que chegaram na casa o Benedito e o Godoi e logo depois apareceu a viatura da polícia de moto;
que todos os acusados estavam na casa, mas quem morava lá era o Leandro;
Que conhece todos os acusados; Que todos chegaram na casa nesse dia;
Que a polícia chegou baculejando todo mundo que perguntaram do celular, mas não viu celular; Que viram que a polícia veio de fora com um saco e uma espingarda; Que acha que a casa e coberta de telha e de barro, que tem muro; Que o policial veio de fora com uma sacola; Que não viu ninguém correndo; Que não viu nenhum policial subindo na casa; Que inicialmente eles chegaram perguntando pelo celular, que bateram nos meninos; Que o Carlos Henrique tinha acabado de entrar que não viu se ele tinha algo nas mãos¿
.
(
Negritei)
--------------------------------------------------------------------------------------------
(
Acusado Leandro Pereira da Silva
): ¿Que estava no serviço; quando chegou em casa, passou um tempo depois Vinicius chegou
; Que o Vinicius disse que ia esperar o Benedito e o Godoi pra empinar na Produza; Que logo depois os meninos chegaram (Benedito e o Godoi); Que ele entrou para o banheiro que logo os policiais chegaram; Que já chegaram batendo falando que os meninos tinham roubado;
Que encontraram só a arma 20 na casa; Que arma era dele; Que logo depois os policiais entraram na casa com a droga numa sacola branca; Que não tinham drogas e nem balança na casa; Que os celulares eram deles; Que a arma calibre 20 era dele, ele comprou porque levava pra roça pra pescar; Que na residência só morava ele e o Carlos Vinicius;
Que não recorda o horário que eles chegaram, por volta das 19h;
Que não trafica porque tem serviço com carteira assinada; Que não cometia crimes; Que trabalha com o Carlos Vinicius.¿

(
Negritei)
--------------------------------------------------------------------------------------------
(
Acusado Carlos Henrique Monteiro de Godoi
): ¿que nega as acusações; que é amigo do Benedito desde a infância; que não cometeu os crimes; que o
Benedito ligou para ele ir de moto na casa do Carlos Vinicius; que foi buscar o Benedito e foi pro bairro Selectas; que entrou na casa com o Carlos Vinicius e a polícia chegou;
não sabe quem cometeu os roubos;
que possui uma moto FAN preta
; que não sabe quem morava na casa; que foi única vez que foi lá;
que o Benedito foi conversar com o Vinicius; que a sua moto é preta com placa e sem retrovisor; que estava dentro da casa quando a polícia chegou
¿ (
Negritei)

Por sua vez, anoto que os apelantes negam a prática delitiva
sem, contudo, apresentarem qualquer elemento apto a referendar a tese defensiva.

Em verdade, os policiais Michael Amaral Gadelha e Silvio Pereira Dourado foram contundentes ao afirmar que souberam da ocorrência através de uma testemunha a qual presenciou o último assalto, seguiu, em tempo real, a moto preta, sem retrovisor, em que estavam os recorrentes (exatamente as mesmas características da moto do 2º Apelante), até uma residência e informou o endereço para a polícia, motivo pelo qual houve a abordagem no local.

Deve ser considerado o valor probante das declarações dos policiais que, além de possuírem fé pública, não demonstraram qualquer interesse em prejudicar os apelantes.

Ademais, os depoimentos das testemunhas que estavam na casa e dos acusados são uníssonos quanto ao fato dos policiais terem chegado à residência logo em seguida aos apelantes na moto preta, conforme as orientações de endereço repassadas pela testemunha que os seguiu.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir os recorrentes da responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita dos referidos
.

Como bem decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Como se vê, as vítimas apresentaram narrativas coerentes e ricas em detalhes do
modus operandi
dos crimes, inclusive com o reconhecimento, na delegacia, do 1º Apelante, e da moto preta, sem retrovisor, usada na ação criminosa (depoimento prestado em sede policial pela vítima Isabela Penha Freitas - fl. 22 do IPL). Tais declarações se coadunam com as demais provas dos autos, apontando a materialidade, bem como a autoria dos referidos delitos.

Nesse contexto, sem maiores delongas, ratifico que a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando as versões defensivas isoladas nos autos,
motivo

pelo qual deve ser mantida
in totum
a condenação dos apelantes
.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ¿c¿, do Código Penal, postulado pelo 2º Apelante, entendo não existir interesse de agir, uma vez que não houve a incidência de agravantes na dosimetria da pena desse recorrente.

Pelo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento aos apelos, para manter integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator